Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe, ainda, a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Precedentes.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.